Tribunal: TJSP
Processo: 2114652-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Apuração de haveres
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ação de apuração de haveres – Tutela de urgência – Indeferimento – Pedidos de nomeação de administrador judicial, produção imediata de perícia contábil, "bloqueio de matrícula empresarial", decretação da indisponibilidade de bens, pagamento mensal de lucros e transferência de valores relativos à redução de capital – Balanço unilateral elaborado por "perito particular" – Alegações genéricas

Ementa:
Ação de apuração de haveres – Tutela de urgência – Indeferimento – Pedidos de nomeação de administrador judicial, produção imediata de perícia contábil, "bloqueio de matrícula empresarial", decretação da indisponibilidade de bens, pagamento mensal de lucros e transferência de valores relativos à redução de capital – Balanço unilateral elaborado por "perito particular" – Alegações genéricas de inércia dos sócios e prejuízo financeiro – Ausência de demonstração concreta da verossimilhança do direito e do perigo de dano irreparável – Existência de determinação judicial para futura realização de perícia – Inadequação das medidas postuladas frente ao exercício de uma cognição sumária – Princípios do contraditório e da ampla defesa – Alegação de falta de prestação de contas pelos agravados, anunciado o trâmite de ação de exigir contas – Requisitos do art. 300 do CPC/2015 não atendidos – Decisão mantida – Recurso desprovido.